Tribunal: STF
Processo: RE 1394173
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.250. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PRINCÍPIO FEDERATIVO. 



    1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Pernambuco, com amparo no art. 966, V, do CPC (ofensa a norma jurídica), pretendendo rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma desta e. Corte, que proveu o recurso de apelação do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região para, julgando procedente a demanda, determinar a ‘adequação das cláusulas do Edital Portaria Conjunta SAD/SES nº 87, de 25 de agosto de 2014, referentes à remuneração dos profissionais dos cargos de Assistente em Saúde/Técnico de Radiologia Plantonista, às determinações asseguradas pela Lei 7.394/85, a fim de que correspondam ao valor de dois salários mínimos na data do trânsito em julgado da decisão proferida na ADPF 151/DF-MC, acrescido de 40% do adicional de insalubridade’. 



    2. O Estado de Pernambuco afirma que, sendo regidos pela Lei Estadual nº 6.123, de 20 de julho de 1968 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco), os cargos não estariam sujeitos à Lei Federal n.º 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia. Assim, ao fazer incidir a norma para a solução do caso concreto, o acórdão rescindendo teria violado diversas normas, seja do Regime Estatutário Estadual, seja da Constituição Federal, que tratam da autonomia dos entes federados, além de interpretar equivocadamente o precedente do STF citado (ADPF 151/DF-MC). 



    3. O exame da pretensão formulada neste feito consiste em definir se o acórdão rescindendo ofendeu ao princípio federativo, emanado, dentre outros dispositivos, dos art. 1º e 18 da Constituição da República, que confere autonomia aos entes da federação, inclusive, para legislar sobre seus servidores. 



    4. É inegável que o pacto federativo confere aos estados e municípios a prerrogativa de editar o estatuto de regência dos seus servidores. Nesse ponto, é preciso distinguir entre empregados, que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, regramento que se insere na competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF, e os servidores públicos, estes submetidos às regras estatutárias de cada ente da Federação. 



    5. A Lei nº 7.394/85, que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia defende ser aplicável ao caso, regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, estabelecendo em seu art. 16 que ‘O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade’. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 151/DF, reconheceu a inconstitucionalidade do referido dispositivo, à luz da orientação da ‘Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado’, e definiu que o valor desindexado vigoraria ‘até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000’ 



    7. A citada Lei Federal, entretanto, não tem aplicação ao caso concreto, porque o concurso não tratava da seleção de empregados, estes sim, submetidos às regras da CLT e sujeitos ao piso salarial ali disciplinado, daí porque, o acórdão rescindendo, ao aplicá-la para a solução da lide, afastando o Estatuto dos Servidores Estaduais, incorreu em violação ao princípio federativo. 



    8. E ainda que assim não se entendesse, observa-se que o Edital do concurso foi instituído pela Portaria Conjunta SAD/SÉS n. 87, de 25 de agosto de 2014, quando já estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 281, de 02 de junho de 2014, que instituiu os salários dos cargos públicos ligados à saúde, além da gratificação de perigo laboral, de maneira que não se poderia falar, em hipótese alguma, em ausência de regramento estadual. Ação rescisória procedente.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento nas als. “a” e “d” do permissivo constitucional, o Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia da 15ª Região (CRTR/PE) alega violação ao art. 22, inc. XVI, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância da decisão formalizada pelo Supremo Tribunal na apreciação da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF. 



    2.1. Afirma competir à União legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, devendo ser aplicado aos profissionais das práticas radiológicas o piso salarial previsto na Lei federal nº 7.394, de 1985, e não o disposto nas Leis estaduais nº 12.637, de 2004, e nº 13.243, de 2007, conforme se asseverou no acórdão rescindendo. 



    2.2. Ressalta ser aplicável, ao caso, a decisão proferida na citada ADPF nº 151/DF, quanto à não-recepção do art. 16 da Lei federal nº 7.394, de 1985, e as ressalvas nela estabelecidas. Aduz não ter a Lei Complementar estadual nº 281, de 2014, fixado nova base de cálculo para o adicional de insalubridade para o cargo de técnico em radiologia, conforme o disposto na Lei Complementar federal nº 103, de 2000, e o consignado no referido julgamento. 



    2.3. Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido para restaurar a decisão rescindenda, devendo o piso salarial e o adicional de insalubridade serem pagos na forma preconizada na ADPF nº 151/DF (e-doc. 17).  



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, Tema nº 1.250 da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator